Tribunal: TJDFT
Processo: 0749228-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749228-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: AZENATE FLORENTINA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em face de AZENATE FLORENTINA FERREIRA, pela qual indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração auferida pelo agravado até a quitação do débito. Pelo que se apura dos autos, em razão da parte credora não ter logrado êxito na localização de bens de propriedade do devedor com a finalidade de satisfação do crédito perseguido (“oriundo de multa imposta à agravada, por ato atentatório à dignidade de Justiça, diante da dilapidação do imóvel levado à hasta pública, conduta esta que decorreu única e exclusivamente da má-fé da agravada”), requereram a penhora mensal de 10% (dez por cento) da remuneração da parte devedora até o completo pagamento da dívida, pedido este que foi indeferido pela decisão agravada. Inconformado, o exequente interpõem o presente recurso sob o fundamento de que os valores provenientes do salário do executada não estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade, pontuando que “através do constante evolução das relações sociais e da entrega da prestação jurisdicional, este Egrégio Tribunal de Justiça seguiu na mesma trilha para evoluir sua própria jurisprudência, admitindo, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”. Sustenta que a “a parte executada, já possui penhora de 10% sobre sua renda, com o último desconto programado para o mês de Dezembro de 2024, sendo certo que a determinação de novo bloqueio no percentual de 10% sobre sua renda, a partir de Janeiro de 2025, não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência da parte devedora nem de sua família, visto que mesmo todos os descontos a agravada ainda possui renda acima de R$ 7.000,00”. Ressalta que “a agravada é capaz de suportar constrição parcial de seus rendimentos, a partir de janeiro de 2025, sem comprometer sua subsistência, medida esta que, a despeito de sua excepcionalidade, deve ser adotada em razão do esgotamento dos mecanismos e meios ordinários para a satisfação do crédito vindicado”, especialmente porque “conforme planilha juntada nos autos 0701407-12.2020.8.07.0007 (Doc. 8), os descontos estão ocorrendo desde outubro de 2023 com previsão de termino em dezembro de 2024”. Buscam, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a decisão agravada seja liminarmente reformada, de forma a ser deferida a penhora salarial vindicada no “percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos (Sendo descontados as deduções legais IRPF, INSS bem como os empréstimos já realizados até a presente data) da Agravada, a serem efetuados a partir de janeiro de 2025”, o que pretendem ver confirmado no julgamento de mérito. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 66413248 a 66413251), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida vindicada. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada indeferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais do agravado, não se verificando qualquer urgência em face da postulação. Inexiste risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garantia do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é para incidência direta no salário do devedor, o que pode lhe afetar a subsistência. Quanto ao tema de fundo, não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) No caso dos autos, nota-se que o indeferimento do pedido de penhora salarial foi proferido pela decisão agravada de ofício - em franca inobservância ao Tema 1.235/STJ -, e, portanto, sem garantir ao executado oportunidade de manifestação prévia, de modo que, diante da natureza da medida constritiva postulada, entendo imprescindível que seja assegurado o direto ao contrário à parte executada neste segundo grau de jurisdição. Em adição, o próprio agravante postula que a constrição somente tome efeito a partir de janeiro de 2025, posto que antes de tal período consigna que já há penhora em idêntico patamar fixado em outro cumprimento de sentença envolvendo as mesmas partes (proc. n. 0701407-12.2020.8.07.0007), do que depreende a relevância de se perquirir, anteriormente ao deferimento do pleito, acerca da capacidade atual da agravada/devedora em continuar fazendo frente ao débito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa, inclusive pra que passe a atentar para a tese firmada no Tema repetitivo 1.235/STJ (“A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão”). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator